Tribunal: CARF
Processo: 15940.000529/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.000529/2008-46
RESOLUÇÃO
1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VITAPELLI LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo, nos termos do art. 100 do RICARF, até o trânsito em julgado do acórdão
do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 640.452.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em face do Acórdão
no 14-22.662, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
Contribuinte.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
2
O feito tem origem em Auto de Infração lavrado em 17/11/2008, no qual a
fiscalização exigiu multa regulamentar prevista no art. 83, inciso II, § 1o, da Lei no 4.502/1964,
combinada com o art. 1o do Decreto-Lei no 400/1968, reproduzidos no art. 490 do Regulamento
do IPI aprovado pelo Decreto no 4.544/2002, em razão da suposta utilização, pela contribuinte, de
notas fiscais consideradas inidôneas, emitidas por empresas reputadas inexistentes de fato ou em
situação cadastral irregular, no contexto de aquisições de couro bovino ao longo do exercício de
2003. A penalidade foi calculada à razão de 100% do valor comercial das mercadorias constantes
dos documentos fiscais glosados.
Segundo o Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, a autoridade fiscal entendeu
que as empresas fornecedoras não possuíam existência material ou regularidade cadastral
perante a Receita Federal e os fiscos estaduais, sendo caracterizadas como empresas de fachada,
inexistentes de fato ou omissas quanto ao cumprimento de obrigações acessórias.
Sustentou, ainda, que parcela significativa dos pagamentos não teria sido realizada
diretamente aos emitentes das notas fiscais, mas a terceiros, mediante alegadas cessões de
crédito sem observância das formalidades legais, o que reforçaria a conclusão de inidoneidade
documental. Em razão desses elementos, a fiscalização considerou ineficazes, para fins tributários,
todas as notas fiscais relacionadas, lavrando o auto de infração e encaminhando representação
fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal.
Cientificada do lançamento em 25/11/2008, a contribuinte apresentou impugnação
na qual suscitou, em preliminar, nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa,
sob o argumento de que o Mandado de Procedimento Fiscal teria sido originalmente instaurado
para verificação de ressarcimentos de PIS e COFINS, sem intimação específica para apuração de
irregularidades relativas ao IPI. Alegou, ainda, a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário em relação aos fatos geradores ocorridos até 25/11/2003,
defendendo a aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional às penalidades
pecuniárias.
No mérito, a impugnante sustentou, em síntese, a efetividade das operações de
compra e o efetivo ingresso das mercadorias em seu estabelecimento industrial, afirmando
possuir documentação hábil a comprovar tanto o recebimento dos bens quanto o pagamento das
aquisições, por meio de comprovantes bancários, recibos de pagamento a autônomos, tickets de
pesagem e registros de transporte.
Defendeu que, à época das operações, as empresas fornecedoras encontravam-se
formalmente ativas ou habilitadas nos cadastros fiscais, sendo que eventuais declarações de
inaptidão ou inexistência de fato somente teriam sido formalizadas posteriormente, razão pela
qual não poderiam produzir efeitos retroativos. Invocou, nesse ponto, o art. 43, § 3o, da Instrução
Normativa SRF no 200/2002 e o art. 103, inciso I, do Código Tributário Nacional, para sustentar a
aplicação de efeitos ex nunc aos atos administrativos que declaram a inidoneidade de documentos
fiscais.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
3
A contribuinte alegou, ainda, que a condição de terceiro interessado de boa-fé
afastaria a penalidade, sobretudo diante da comprovação do pagamento e do recebimento das
mercadorias, nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996. Requereu, ao final, a
realização de diligência ou perícia, com o objetivo de demonstrar a efetividade das operações e
elidir a presunção de inidoneidade atribuída aos documentos fiscais.
A DRJ, por meio do Acórdão no 14-22.662, rejeitou as preliminares suscitadas,
afastando tanto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quanto a decadência. No
mérito, entendeu que o conjunto probatório reunido pela fiscalização era suficiente para
caracterizar a inexistência de fato de diversas empresas fornecedoras e a inidoneidade das notas
fiscais correspondentes, independentemente da data de publicação dos atos declaratórios de
inaptidão.
Considerou, ainda, que os comprovantes apresentados não eram aptos, por si sós, a
demonstrar o efetivo ingresso das mercadorias e o pagamento regular aos emitentes dos
documentos fiscais, especialmente diante da constatação de pagamentos a terceiros sem
comprovação válida de cessão de crédito. Indeferiu o pedido de perícia por considerá-lo
prescindível ao deslinde da controvérsia.
Ao final, a decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente em parte,
cancelando parcela da multa regulamentar no valor de R$ 1.063.200,30, e mantendo o restante da
exigência, com submissão do julgado a recurso de ofício, nos termos da legislação de regência. A
decisão restou assim ementada:
Acórdão 14-22.662 - 2a Turma da DRJ/RP
18 de março de 2009
15940.000529/2008-46
VITAPELLI LTDA
03.582.844/0001-86
Assunto : Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Somente por meio da apresentação da comprovação cumulativa da entrada de
bens no recinto industrial e do efetivo pagamento pelas aquisições, pode o
terceiro interessado elidir a ineficácia jurídico-tributária da documentação
reputada como inidônea.
CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO.
Para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar embasada em
contrato público, ou particular que atenda aos requisitos da legislação civil, em
ambos os casos devidamente lançado no Registro de Títulos e Documentos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
4
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da impugnação, e
ela só é possível em casos especificados na lei.
Lançamento Procedente em Parte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos anteriormente deduzidos, especialmente quanto à decadência, à impossibilidade de
atribuição de efeitos retroativos às declarações de inidoneidade, à comprovação da efetividade
das operações e à necessidade de observância do princípio da verdade material.
O processo, após a interposição dos recursos, teve uma tramitação marcada por
questões de competência e sobrestamento. Inicialmente, a Terceira Seção do CARF, por meio da
Resolução no 3403-000.188 (07/04/2011), determinou a conversão do julgamento em diligência,
solicitando à fiscalização informações sobre a data de publicação dos atos declaratórios de
inaptidão das fornecedoras e a apuração detalhada dos pagamentos a terceiros.
A Fiscalização, em Informação Fiscal, respondeu à diligência, apresentando dados
sobre a publicação dos ADEs de inaptidão de diversos fornecedores e reiterando a conclusão de
inidoneidade da documentação fiscal, baseada principalmente na inexistência de fato e nos
pagamentos a terceiros sem a devida comprovação de lastro negocial (volume 18 dos Autos, fls.
4290-4309, 4324-4346).
Posteriormente, o colegiado da Terceira Seção declinou da competência para a
Primeira Seção, em razão da conexão com o lançamento de IRPJ/CSLL (Processo no
15940.000109/2008-60), que tratava do mesmo suporte fático. A Primeira Seção, por sua vez, em
momento posterior e à luz de uma nova alteração regimental (Portaria MF no 343/2015), declinou
a competência de volta à Terceira Seção (Acórdão no 1201-001.250, de 18/01/2016). Contudo,
nova mudança no Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 152/2016) realocou o IPI, quando
reflexo ao IRPJ, novamente para a Primeira Seção, o que resultou em Despacho de 07/07/2017
determinando novo sorteio no âmbito da Primeira Seção.
Em dezembro de 2017, a Recorrente peticionou informando a concessão de tutela
provisória em sede judicial (Processo no 0005182-80.2016.4.03.6112), que determinava o
sobrestamento do julgamento do presente processo até a decisão final nos processos
administrativos de ressarcimento de PIS/COFINS, os quais a Recorrente entendia serem
prejudiciais ao deslinde da causa. O julgamento foi então sobrestado por Despacho de
28/01/2019, aguardando a decisão administrativa definitiva dos processos de PIS/COFINS conexos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
5
Mais recentemente, a Primeira Seção de Julgamento, por meio da Resolução no
1302-001.249, de 16/07/2024, reanalisou a situação processual. Constatou-se que os processos de
ressarcimento de PIS/COFINS já haviam alcançado decisão administrativa definitiva, em sua
maioria desfavorável à Recorrente, confirmando a glosa dos créditos por inidoneidade da
documentação. No entanto, a Resolução de 2024 determinou novo sobrestamento do julgamento
dos recursos deste processo, remetendo os autos à Coordenação Geral de Gestão do Julgamento
(Cojul), para aguardar a decisão administrativa definitiva do processo principal (IRPJ/CSLL,
Processo no 15940.000109/2008-60), que àquela época estava pendente de julgamento do
Recurso Especial na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
O Recurso Especial da Contribuinte no processo principal (IRPJ/CSLL - Processo no
15940.000109/2008-60) foi julgado pela CSRF, por meio do Acórdão no 9101-007.240, em
04/12/2024, no qual, por unanimidade de votos, o Colegiado não conheceu do apelo, sob o
argumento da ausência de similitude fático-jurídica entre o caso recorrido e o paradigma,
resultando na manutenção do crédito tributário de IRPJ e CSLL.
Dessa forma, a decisão administrativa final no processo principal, que trata do
mérito da glosa de custos e despesas decorrentes das mesmas notas fiscais, restou definitiva e
desfavorável à Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Da admissibilidade e da tempestividade
Inicialmente, cumpre apreciar o conhecimento do Recurso de Ofício, formalizado
em razão da exoneração parcial do crédito tributário operada pela decisão recorrida. Consoante se
extrai do Acórdão recorrido, a impugnação foi julgada procedente em parte, com cancelamento
de parcela da multa regulamentar de IPI no valor de R$ 1.063.200,30, tendo a autoridade
julgadora determinado a remessa do feito à instância recursal, por força de recurso necessário.
Em razão do art. 1o da Portaria MF n. 2/2023 e da Súmula CARF n. 103, deixo de
conhecer do recurso de ofício, vez que o valor efetivamente exonerado pela decisão é inferior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)1.

1 Decreto 70.235/1972 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão: I -
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Portaria MF 2/2023 Art. 1o O Presidente de Turma
e Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
6
Já o Recurso Voluntário interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Conforme consta dos autos, a recorrente foi regularmente
cientificada do Acórdão recorrido em 16/04/2009, tendo protocolado o seu recurso dentro do
prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
O apelo foi apresentado por parte legítima, devidamente qualificada nos autos, com
representação processual regularmente constituída, e devolve a esta instância matérias
expressamente enfrentadas na decisão recorrida, inexistindo vício formal ou óbice processual que
impeça o seu conhecimento. Assim, conheço do Recurso Voluntário.
Da Controvérsia
O cerne da presente controvérsia é a manutenção de multa regulamentar de IPI,
penalidade autônoma, decorrente da utilização de notas fiscais consideradas inidôneas para fins
de creditamento. Trata-se de exigência reflexa à glosa de custos e despesas operada no processo
administrativo no 15940.000109/2008-60, relativo a IRPJ e CSLL do mesmo período.
Por bem resumir as questões postas no Recurso Voluntário, neste caso, pelo
Contribuinte no Recurso Voluntário, para delimitação da controvérsia, transcrevo trecho do
relatório do Conselheiro Paulo Henrique Figueiredo da Silva (fls. 4.677 e ss):
Cientificado da decisão (fl. 4.219), o sujeito passivo interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 4.220/4.238, por meio do qual suscita, inicialmente, a decadência relativa
ao período de 01 de janeiro de 2003 a 25 de novembro de 2003.
Argumenta que restou comprovada "a efetividade das operações de compras,
bem como o recebimento das mercadorias, o que se pode aferir pelos 'tickest de
Pesagem' e RPA -Recibo de Pagamento à Autônomos, bem como o pagamento
das mesmas".
Aduz que a fiscalização atesta a inexistência de irregularidades na verificação
realizada por amostragem junto aos sistemas SISCOMEX e SIGA-DW, de modo
que, se a empresa adquiriu matéria prima e realizou exportações, estaria
comprovada o recebimento das mercadorias.
Alega, ainda, que o art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430, de 1996, é claro em
excepcionar a aplicação dos casos de inidoneidade de documentos fiscais quando
o adquirente comprovar o pagamento do preço e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias, sem qualquer exigência de formalidade quanto ao
pagamento.
A Recorrente sustenta que a Instrução Normativa SRF no 200, de 2002, estabelece
que a aplicação da inidoneidade de documentos emitidos se condiciona à

(quinze milhões de reais). Súmula Carf 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
7
publicação do Ato Declaratório Executivo no Diário Oficial. Invoca, ainda, o art.
103, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto às cessões de crédito, refuta as exigências realizadas pelo julgador de
primeira instância, uma vez que os requisitos e efeitos da cessão devem seguir as
exigências formais do negócio que lhe serve de base. (grifou-se)
O objeto específico do presente processo não é a rediscussão da glosa de créditos,
da inexistência de fato dos fornecedores ou da inidoneidade da documentação fiscal, matérias que
foram definitivamente examinadas e mantidas no processo no 15940.000109/2008-60, como será
abordado.
Neste feito, a controvérsia restringe-se à exigência de multa regulamentar de IPI,
prevista no art. 83, inciso II, § 1o, da Lei no 4.502/1964, combinada com o art. 1o do Decreto-Lei no
400/1968 e reproduzida no art. 490 do RIPI/2002, aplicada em razão da utilização, pela
contribuinte, de documentação fiscal considerada tributariamente ineficaz, conforme lavrado
Auto de infração que lhe exigiu multa regulamentar no valor de R$ 16.320.254,28.
Embora superada a análise de admissibilidade do Recurso Voluntário, o presente
feito não comporta, por ora, julgamento de mérito.
Do sobrestamento do feito
Nos termos do art. 100 do RICARF2, o feito merece sobrestamento até o trânsito em
julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 640.452,
submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 487.
Conforme consta da página oficial do Supremo Tribunal Federal3, a controvérsia
constitucional ali examinada diz respeito ao eventual caráter confiscatório da multa isolada
aplicada em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória decorrente de dever
instrumental:
Tema 487 - Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de
obrigação acessória decorrente de dever instrumental.
Sim Relator(a):
MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO

2 Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do
julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
3 Disponível em
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=RE&inciden
te=4071634&numeroProcesso=640452&numeroTema=487&. Acesso em 17/01/2026.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
8
Leading Case: RE 640452
Descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da
Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória
decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%,
relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui,
ou não, caráter confiscatório.
A pertinência do precedente ao caso concreto é manifesta. Nestes autos, discute-se
a exigência de multa regulamentar de IPI, penalidade autônoma, aplicada em razão da utilização
de documentação fiscal reputada inidônea, com fundamento no art. 83, inciso II, § 1o, da Lei no
4.502/19644, combinado com o art. 1o do Decreto-Lei no 400/1968 e reproduzido no art. 490 do
RIPI/20025. Cuida-se, portanto, de penalidade de índole não compensatória, incidente em razão
de infração relacionada ao cumprimento de dever instrumental, o que atrai, em tese, a incidência
da orientação firmada pelo STF no Tema 487.
Mais do que isso, em notícia oficial divulgada após o julgamento do RE no 640.452,
o Supremo Tribunal Federal assentou que a multa isolada, aplicada por descumprimento de
obrigação tributária acessória e estabelecida em percentual, não pode ultrapassar 60% do valor do

4 Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal,
respectivamente:
[...]
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não corresponda à saída efetiva,
de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do impôsto e ainda que a
nota se refira a produto isento.
§ 1o No caso do inciso I, a pena não prejudica a que fôr aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e
no caso do inciso II, é independente da que fôr cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
impôsto, em razão da utilização da nota, não podendo, em qualquer dos casos, o mínimo da multa aplicada
ser inferior ao grau máximo da pena prevista no artigo seguinte para a classe de capital do infrator.
5 Art. 490. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na multa igual ao
valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de
1964, art. 83, e Decreto-lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira introduzido
clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração da
importação no SISCOMEX, salvo se estiver dispensado do registro, ou desacompanhado de Guia de
Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e Decreto-lei no 400, de
1968, art. 1o, alteração 2a); e
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não corresponda à
saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou
alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do
imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-lei
no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
§ 1o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável ao comprador ou
recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto em razão da utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).
§ 2o A multa a que se refere o inciso I deste artigo aplica-se apenas às hipóteses de produtos de
procedência estrangeira introduzidos clandestinamente no País ou importados irregular ou
fraudulentamente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
9
tributo ou do crédito relacionado à infração. A Corte também consignou, em síntese, que a
penalidade deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório.
Nesse contexto, o sobrestamento se justifica por duas ordens de razões. A primeira
é de coerência institucional: sendo o Tema 487 precedente de observância obrigatória,
recomenda-se aguardar o trânsito em julgado do respectivo acórdão antes da solução definitiva
deste litígio, especialmente quando a penalidade em discussão apresenta aderência material à
controvérsia constitucional decidida pela Suprema Corte. A segunda é de prudência processual: a
suspensão evita a prolação de decisão administrativa que possa vir a destoar da formulação final e
estabilizada do precedente vinculante, com risco de retrabalho decisório e comprometimento da
uniformidade jurisprudencial.
Assim, não cabe, neste momento, avançar no exame das preliminares ou do mérito
recursal, impondo-se o sobrestamento do feito, nos exatos termos da deliberação colegiada, até o
trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
640.452.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, por conhecer do
Recurso Voluntário e por sobrestar o julgamento do processo, nos termos do art. 100 do RICARF,
até o trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
640.452.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão